Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-53.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000112-53.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), SONIA DE FATIMA SOARES NERES - CPF: 495.617.231-15 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA -
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – CONTRATOS COM EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
-
COMPENSAÇÃO
ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS
– POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 368 DO CÓDIGO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos pelo
Banco Pan S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e negou-lhe provimento.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, no que concerne às provas apresentadas nos autos.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito, a inexistência de vício de consentimento, bem como a inocorrência de danos morais.

Por fim, pugna pela reforma do julgado, bem como pela compensação dos valores liberados em favor da recorrida, além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 101701959, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

No caso, conforme consignado na decisão embargada:

(...) O demandado, em sede de contestação (ids. nos 135187465/135187472), anexou aos autos
telas sistêmicas, faturas, cópia do documento pessoal da autora (RG), recibos de transferência, demonstrativo de operações, além dos contratos de empréstimo e cartão consignado,
os quais foram impugnados pela parte autora no id. 135187479
,
afirmando não ter solicitado os respectivos serviços, sendo que nos contratos consta o DDD 14, enquanto que a cidade da autora (Juscimeira-MT) é coberta pelo DDD 66
.

Nesse caso, cabia à parte ré demonstrar a contratação pela parte autora dos serviços que originaram os respectivos descontos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque, apesar de o reclamado ter anexado contratos de empréstimo e cartão consignado, alegando a validade da assinatura digital, após o
recebimento de link por meio de aparelho celular
, vê-se que o

telefone indicado nos respectivos instrumentos possui DDD 14, enquanto que a cidade da autora (Juscimeira-MT) é coberta pelo DDD 66, o que leva à conclusão de que o reclamado não adotou as cautelas necessárias à contratação
.

Além disso, os valores supostamente contratados foram creditados na conta bancária da parte autora em 21/09/2021, sendo que a reclamante procedeu à devolução da referida quantia em 09/03/2022, mediante depósito em Juízo (id. 135187449/135187450), o que demonstra a sua boa-fé.

Logo, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, foi mantida a decisão singular que determinou a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (grifei)

Ainda, manteve-se a condenação do reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, que se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
eis que a autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos de valores de seu benefício previdenciário.

Por outro lado, vê-se que houve omissão no julgado, no que concerne
a

devolução dos valores creditados na conta bancária da autora (R$ 1.232,00 e R$ 13.103,92 - id. 135187442), referentes aos serviços não contratados, a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Destarte,
mostra-se lícita a compensação, nos termos do art. 368, do Código Civil
,
verbis
:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Registre-se que a compensação entre créditos e débitos decorre da vontade da lei, sendo desnecessário acordo prévio, independente da vontade da parte a quem o crédito foi apresentado a compensar.

Por fim, objetiva prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e
dou-lhes parcial provimento
apenas para
admitir a compensação, nos termos do artigo 368, do Código Civil
, ao efeito da presente decisão vir a integrar o voto embargado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023